Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. COPROPRIEDADE SOBRE O BEM PENHORADO. LEGITIMIDADE RECURSAL VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) determinada que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Nesse contexto, o art. 996 do mesmo diploma legal dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
2. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que quando houver diversas formas de promover a execução de um título judicial, o juiz deve optar por aquela que menos onere o devedor.
3. Nessa linha, o art. 847 do CPC permite ao executado requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
4. No caso, a substituição do bem penhorado foi requerida por terceiro interessado e não pela própria executada, de modo que, a princípio, não se pode concluir suficientemente pela menor onerosidade para a devedora.
5. Ademais, o bem que se pretende substituir não está no nome da executada, mas em nome de sua filha, que não faz parte da presente execução; a substituição pode causar prejuízos ao credor.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.